Tribunal: TJDFT
Processo: 0032853-73.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
RESTAURAÇÃO DE AUTOS. APELAÇÃO CÍVEL. AUTOS FÍSICOS. REMESSA AO NÚCLEO DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS ATIVOS – NUGID. AUSÊNCIA DE RETORNO. EXTRAVIO. ACERVO PROCESSUAL APRESENTADO PELA PARTE APELANTE E POR TERCEIROS COLABORADORES. AUTOS RESTAURADOS.
1. Constatado o extravio dos autos, não houve êxito nas tentativas de localização empreendidas pela máquina judiciaria.
2. Deflagrada a necessária restauração dos autos e apresentado farto acervo processual pela apelante e por terceiros colaboradores, presumindo-se verdadeiro o conjunto das peças carreado a estes autos, declaram-se restaurados os autos do apelo desaparecido, mediante a formação de novo instrumento processual, porquanto cumpridas todas as formalidades estabelecidas no art. 712 e seguintes do CPC, bem como no art. 327 e seguintes do RITJDFT.
3. AUTOS RESTAURADOS.